Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO – RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC AO NEGÓCIO DE PROTEÇÃO VEICULAR – TEORIA MENOR. EX-DIRETORES INDICADOS PARA RESPONDEREM PELA DÍVIDA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA ANTERIOR À SAÍDA DOS DIRETORES – POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor.
2. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa - o consumidor.
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado para permitir a defesa dos ex-diretores de associação que oferta o negócio de proteção veicular. Transitada em julgado a sentença em 28/03/2022 e iniciado o cumprimento de sentença em 31/03/2022, a devedora não efetuou o pagamento e nem nomeou bens à penhora. Tampouco se localizou bens passíveis de penhora para frente ao débito de R$ 16.632,00.
4. A defesa dos ex-diretores da associação, os quais exerceram o cargo até dezembro de 2022, é a de que, com a eleição de novos diretores da associação, não poderiam ter seus bens alcançados para o pagamento da dívida.
5. Sem razão os recorrentes. Este Colegiado reconheceu, quando do julgamento do Recurso Inominado, que a relação jurídica é consumerista, uma vez que o contrato de proteção veicular em tudo se assemelha ao contrato de seguro. Assim, aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica que exige a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
6. O cumprimento de sentença de arrasta desde março de 2022, época em que os ora recorrentes eram diretores da Associação, sem que se localize bens passíveis de penhora. Nesse contexto, é de se reconhecer a responsabilidade daqueles que eram os diretores da Associação à época, ainda que posteriormente nova diretoria tenha assumido as funções, até porque o art. 1.032 do Código Civil, aplicado por analogia ao presente caso, atribui a responsabilidade aos sócios (no caso, diretores de associação) pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após a averbação da alteração social.
7. É o caso, portanto, de confirmação da decisão que na origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os ex-diretores da Associação.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00.